Tribunal: CARF
Processo: 13982.720038/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720038/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.136 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SUSPENSÃO.
NÃO
APLICABILIDADE.
CRÉDITO
BÁSICO.
IMPOSSIBILIDADE.
No período entre a publicação da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da IN SRF
no 636/2006 (04/04/2006), as vendas efetuadas com o benefício da suspensão
não geram o direito à apuração do crédito, uma vez que não houve o
pagamento do tributo na aquisição dos bens.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.130, de 22 de junho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 13982.000534/2010-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER de n° 16989.92671.231209.1.1.08-4078), no
valor de R$ 357.708,42, de créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativa
do 1o trimestre de 2006 vinculados às receitas de exportação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720038/2011-07
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720038/2011-07

O Despacho Decisório indeferiu o pleito da interessada sob o argumento de que o
pedido foi feito em duplicidade, com base no §2o do art. 28 da Instrução Normativa RFB n° 900,
de 2008. Indica que o PER em análise tem o mesmo crédito e período daquele indicado no PER
de n° 22350.83524.291106.1.1.08-0041.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a seguir
sintetizada:
Esclarece que apresentou pedido de ressarcimento de CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP não cumulativa - exportação, relativa ao 1o
trimestre de 2006.
Explica, todavia, que o PER em análise nesse processo tem outro objeto.
Relata que, em resposta à intimação, esclareceu o seguinte:
Conforme resposta do contribuinte ao Termo de Intimação n° de
Rastreamento: 855139346, protocolada em 01/02/2010, no trimestre em
questão a requerente adquiriu de cerealistas, pessoas jurídicas com
atividade agropecuária e cooperativas de produção agropecuária milho,
suínos, leitões, aves, pintos de um dia, ovos incubáveis, came bovina,
leite e laranjas, os quais foram utilizados, respectivamente, como
insumos (matéria-prima) na fabricação de produtos derivados do abate e
industrialização de suínos e aves, na industrialização do leite e na
fabricação de suco de laranja.
Tais insumos foram adquiridos com a suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS e a COFINS prevista no art. 9o da Lei 10.925, de
23 de julho de 2004, regulamentada pela SRF através da Instrução
Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006.
Em decorrência desse tratamento (suspensão do PIS e COFINS na venda)
requerente creditou-se do crédito presumido – atividades agroindustriais,
previsto no art. 8o da lei no 10925, de 23 de julho de 2004, no valor
correspondente a 60% (sessenta pro cento) e 35% (trinta e cinco por
cento), das alíquotas das aludidas contribuições, conforme o caso, em
substituição aos créditos ordinários.
Ocorre que a Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006,
que regulamentou o art. 9o da Lei no 10925/2004, com efeitos retroativos
a 1o de agosto de 2004, foi revogada pela Instrução Normativa SRF no
660, de 17 de julho de 2006.
A IN/SRF no 660/2006, estabeleceu que a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS e da COFINS prevista no art. 9o da Lei n°
10925/2004 é aplicável apenas a partir de 04 de abril de 2006, e não mais
a partir de 1o de agosto de 2004, como previa a IN/SRF no 636/2006.
Noutras palavras, segundo o disposto no art. 11 da IN/SRF no 660/2006,
no período de 1o de agosto de 2004 a 03 de abril de 2006, não era
aplicável à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS e da
COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10925/2004.
Por conseguinte, os bens adquiridos pela requerente (milho, suínos,
leitões, aves, pintos de um dia, ovos incubáveis, carne bovina, leite e
laranjas), sujeitos à tributação integral no período de 01/08/2004 a
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720038/2011-07

03/04/2006, e que correspondem às hipóteses de crédito do art. 3o das
Leis no 10637/2002 e 10833/2003 geram direito a desconto de créditos
integrais (ordinários) e não apenas de crédito presumido.
Como no período inicial de saldo credor de Cofins não-cumulativa –
Exportação relativo ao 1o trimestre de 2006 a requerente havia
descontado apenas o credito presumido, efetuou o cálculo da diferença
entre o valor do crédito presumido agroindustrial e os créditos integrais
incidentes sobre mencionados insumos e formulou pedido de restituição
complementar, o qual foi formalizado através de PER/DCOMP em
apreço.
Portanto, trata-se de pedido complementar de crédito (diferença entre o
crédito presumido e o crédito integral). Daí o motivo pelo qual foram
suscitados dois pedidos de ressarcimento para o mesmo período de
apuração.
Diz se tratar, assim, de pedido complementar e não de duplicidade de
pedidos.
Afirma que seu pleito está de acordo com pronunciamentos da RFB,
conforme Solução de Consulta n° 214, de 1 de junho de 2009, da
Superintendência da Receita Federal da 9a Região.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
as vendas efetuadas com o benefício da suspensão não geram o direito à apuração do crédito, uma
vez que não houve o pagamento do tributo na aquisição dos bens.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que há possibilidade de apresentar mais de um PER/DCOMP para
o mesmo período de apuração de crédito; que somente a partir de 04/04/2006 é que se tornou
possível efetuar as vendas com a referida suspensão, o que significa dizer que, em não se aplicando a
suspensão no período anterior a 04/04/2006, as operações eram tributadas e, como tal, por óbvio,
geram direito ao crédito ordinário de PIS/Pasep e de COFINS, na sistemática da não cumulatividade;
pleiteia a incidência da taxa Selic para atualização do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Inicialmente, destaca-se que o despacho decisório ao fundamentar o indeferimento do
pedido de ressarcimento em razão de “se tratar de pedido de duplicidade” está
devidamente correto. Isto porque, ao realizar dois pedidos relativos ao mesmo período
(4o trimestre de 2005), independente de um tratar-se de pedido complementar e, aqui a
origem do crédito é a mesma - diferença entre o crédito básico e o presumido apurado
sobre idênticas operações -, o sistema eletrônico automaticamente acusa o recebimento
de pedidos em duplicidade e, os indefere por esse motivo.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720038/2011-07

Por outro lado, cabe ao contribuinte demonstrar a existência de seu direito, através de
fundamentos e provas que entendam necessários para tanto, sem que isso acarrete
nulidade do despacho decisório, já que no presente caso inexiste qualquer infringência
ao artigo 59, do Decreto no 70.235/72, podendo, assim, alterar o resultado da análise
feita pela fiscalização.
Inexiste, ainda, o julgamento extra petita citado pela Recorrente em seu recurso
voluntário, posto que a instância “a quo” ao tomar conhecimento dos fatos
apresentados pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade, especialmente
em relação a origem do crédito, procedeu sua análise e manteve o indeferimento do
pedido de ressarcimento, dentro do contexto e fundamento contido no despacho
decisório.
Com efeito, a DRJ manteve o indeferimento do pedido de ressarcimento por entender (i)
que a norma prevista no artigo 32, da IN 1.300/2012, impede que o contribuinte realize
mais de um pedido de ressarcimento por trimestre, sob pena de ocasionar duplicidades
de pedido e, (ii) ainda que superada a questão da restrição anteriormente citada, inexiste
o direito ao crédito apurado pela Recorrente – aquele calculado entre a diferença do
que é devido a título de crédito básico e presumido – pelo fato de que as operações
realizadas (aquisições de pessoas físicas ou cooperativas) serem desoneradas de
tributação.
Neste contexto, não se vislumbra irregularidades nas decisões acatadas.
Já em relação as questões de mérito propriamente dita, não vejo reparos a fazer na
decisão, posto que o crédito básico apurado pelo contribuinte, diga-se, originário de
produtos adquiridos de pessoa física e cooperativas (não contribuintes dos tributos) não
sofreram incidência na entrada, logo inexiste direito de apropriar-se na saída.
Sequer os documentos (notas fiscais) carreados as folhas 91-189, relativo as aquisições
de produtos de pessoa física e cooperativas comprovam tem ocorrida a incidência das
contribuições sob análise.
Voltando a análise no mérito e, considerando o que foi exposto em parágrafos
anteriores, adoto como se minha fosse as razões decidir da DRJ, a saber:
De todo o modo, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, entende-
se oportuno se adentrar no mérito do pedido da interessada.
Pois bem, é verdade que no período transcorrido entre 01/08/2004 e 03/04/2006 os
sujeitos passivos podiam se creditar do crédito básico relativamente às aquisições de
insumos dos bens listados no art. 8o da Lei 10.925/2004, no caso de compra de pessoas
jurídicas, já que não havia ainda sido regulamentada a suspensão das contribuições.
Nesse sentido, foram exaradas diversas Soluções de Consulta. Cite-se, como exemplo,
além daquela citada pela interessada, as seguintes: Solução de Consulta Disit 9a RF n°
126, de 19/05/2008; Solução de Consulta Disit 9a RF n° 293, de 19/09/2006; Solução
de Consulta da Disit da 2a RF, no 66 de 28/12/2006; entre outras.
Ocorre, porém, que, se o entendimento pacífico no âmbito da RFB é o de que era
possível a apuração do crédito básico nas aquisições em apreço, também pacífico é o
entendimento de que as vendas objeto do referido dispositivo legal submetiam-se à
exigibilidade da contribuição, por não ser aplicável a suspensão aludida. Veja, nesse
sentido, a ementa da Solução de Consulta Disit 9a RF n° 294, de 19/09/2006:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ementa: A suspensão da exigibilidade da Cofins, prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, dependia, nos termos do seu § 2o, do estabelecimento de termos e condições da
sua aplicabilidade, o que se deu somente através da IN SRF no 636, de 2006, publicada
no D.O.U. de 4 de abril de 2006, posteriormente revogada pela IN SRF no 660, de
2006. Assim, as vendas dos produtos agropecuários objeto do referido dispositivo legal,
efetuadas até 3 de abril de 2006, submetiam-se à exigibilidade da contribuição, por não
aplicável a suspensão aludida.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720038/2011-07

Dispositivos Legais: Arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004; IN SRF no 636, de 2006; IN
SRF no 660, de 2006.
Deve-se observar, outrossim, que se as vendas, em relação às quais a manifestante quer
obter o crédito básico, foram, naquele período, indevidamente realizadas com o
benefício da suspensão. Para obter o benefício do creditamento, elas deveriam ter sido
realizadas com o pagamento das contribuições pelas empresas vendedoras.
Nesse ponto, cabe relembrar que a manifestante reconheceu que as compras em
questão foram feitas com o benefício da suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
Desse modo, a contribuinte quer ser beneficiar duplamente, pois, além de não ter pago
a contribuição na entrada, quer se creditar integralmente de tributo que não incidiu
sobre a aquisição realizada. Obviamente, isso não é possível, pois além de ferir
frontalmente o princípio da não cumulatividade contraria disposição legal expressa.
Cabe destacar que o inc. II do §2o do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003
veda expressamente a tomada de créditos no caso aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
Assim, não é apenas no caso de bens sujeitos à alíquota zero que incide tal regra, como
pareceu indicar a autoridade fiscal a quo. Igualmente, nos casos de suspensão, por não
haver o pagamento da contribuição, não há que se falar em possibilidade de cálculo
dos créditos básicos.
Em conclusão, a contribuinte somente poderia se creditar dos créditos solicitados
apenas se houvesse pago a contribuição na entrada dos produtos de que trata o art. 8o
da Lei n° 10.925/2004. Como é indubitável que tais produtos foram vendidos à
interessada com a suspensão indevida do PIS/Pasep e da Cofins não é possível deferir-
lhe o pleito.
Por fim, resta prejudicado a análise em relação as restrições previstas na IN no
1.300/2012, considerando que independentemente do direito do contribuinte realizar
mais de um pedido de ressarcimento por trimestre, a inexistência de crédito torna
despicienda sua análise.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720038/2011-07

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital